Tribunal: TJPA
Processo: 0001374-24.2019.8.14.0033
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001374-24.2019.8.14.0033

RECORRENTE: JORGE LUIS REIS DA CONCEICAO, JUNIEL DOS REIS DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
JORGE LUIZ DOS REIS DA CONCEIÇÃO
e
JUNIEL DOS REIS DA CONCEIÇÃO
, contra a decisão (ID: 29343655) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA. A referida decisão pronunciou os réus JORGE LUIZ DOS REIS DA CONCEIÇÃO e JUNIEL DOS REIS DA CONCEIÇÃO para serem submetidos ao Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro) contra a vítima
Alexandre Correa Soares
.

II - Questão em discussão

02.

Os recorrentes, alegam e requerem o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Absolvição sumária de Jorge Luiz dos Reis da Conceição, invocando a excludente de ilicitude de legítima defesa de terceiro.

·

Impronúncia de Juniel dos Reis da Conceição por negativa de autoria.

·

Desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, argumentando a ausência de
animus necandi
.

·

Afastamento das qualificadoras (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

III - Razões de decidir

03. Não assiste razão à Defesa. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável, nesta fase, exame aprofundado do mérito.

04. A legítima defesa de terceiro não restou comprovada de forma inequívoca, havendo controvérsia fática que impõe submissão ao Tribunal do Júri.

05. Existem indícios suficientes de participação de todos os recorrentes, inviabilizando a impronúncia.

06. A desclassificação para delito não doloso contra a vida mostra-se incabível, diante da presença de elementos indicativos de
animus necandi
.

07. As qualificadoras possuem suporte mínimo no acervo probatório, não sendo manifestamente improcedentes.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

06.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

08
. Na fase de pronúncia, ausente prova incontroversa de excludente de ilicitude, inexistindo manifesta ausência de autoria, de dolo homicida ou de qualificadoras, impõe-se a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciação definitiva dos crimes dolosos contra a vida.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025).

STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

(STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0001374-24.2019.8.14.0033.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ/PA.

RECORRENTE: JORGE LUIS REIS DA CONCEIÇÃO.

RECORRENTE: JUNIEL DOS REIS DA CONCEIÇÃO
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defesa em favor de
JORGE LUIZ DOS REIS DA CONCEIÇÃO
e
JUNIEL DOS REIS DA CONCEIÇÃO
(ID: 29343657, em 31.05.2023), contra a r. decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA (ID: 29343655 em 19.04.2023), que julgou admissível a acusação para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cumpre informar que
os recorrentes encontram-se em liberdade, cumprindo medida cautelar diversa da prisão consistente em comparecimento bimestral em juízo na Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA
, deferida na fase de instrução.

Narra a denúncia (ID: 29343611) que, em 24 de fevereiro de 2019, por volta das 19h30, no distrito de São Miguel do Pracuúba, município de Muaná/PA, os acusados, no contexto de uma briga generalizada, mataram a vítima Alexandre Correa Soares, mediante golpe de arma branca (faca) desferido pelas costas enquanto a vítima aplicava um "mata-leão" em um dos envolvidos.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia, submetendo os recorrentes a julgamento perante o Conselho de Sentença, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas Razões de Recurso (ID: 29343657, em 31.05.2023), a Defesa requereu:

·

A absolvição sumária de Jorge Luiz dos Reis da Conceição, invocando a excludente de ilicitude de legítima defesa de terceiro, alegando que o réu agiu apenas para salvar a vida de seu irmão (Juniel);

·

A impronúncia de Juniel dos Reis da Conceição por negativa de autoria, argumentando que ele não desferiu qualquer golpe, tendo sido a verdadeira vítima das agressões do falecido;

·

Subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, argumentando a ausência de
animus necandi
(intenção de matar);

·

O afastamento das qualificadoras (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29343667, em 02.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria restaram inequivocamente demonstrados, e que a tese de legítima defesa, bem como a exclusão das qualificadoras, não restara provadas de plano, cabendo a análise aprofundada das provas ao Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29611467, em 31.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concordando com o Ministério Público de piso de que a alegação de legítima defesa de terceiro não encontra amparo inequívoco nos autos para justificar a absolvição sumária. Opinou ainda pela rejeição da tese de impronúncia diante dos relatos testemunhais que inserem ambos os irmãos no conflito, bem como manifestou-se pela manutenção do decote das qualificadoras aos jurados.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por Jorge Luis Reis da Conceição (“Tuca”) e Juniel dos Reis da Conceição é cabível e tempestivo, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

MÉRITO
:

A insurgência defensiva se estrutura em quatro eixos: (i)
absolvição sumária por legítima defesa de terceiro
; (ii)
impronúncia de um dos recorrentes
; (iii)
desclassificação para delito não doloso contra a vida
; e (iv)
exclusão das qualificadoras
.

Nenhum merece acolhimento
.

Cumpre destacar, inicialmente, que a decisão de pronúncia encerra a fase do
judicium accusationis
, consubstanciando mero juízo de admissibilidade da acusação.

Nos termos do art. 413 do CPP, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, neste momento, juízo de certeza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise aprofundada acerca da certeza da autoria e da materialidade delitivas compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se a decisão de pronúncia a um juízo de admissibilidade da acusação. Colhe-se:

“(...)
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

Dessa forma,
eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri
, juiz natural da causa.

01.

LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO
(
JORGE LUIZ
).

A tese de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa de terceiro não comporta acolhimento.

Para sua incidência, exige-se prova cabal, inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude (art. 415, IV, do CPP), o que não se verifica no caso. Ao contrário, os depoimentos colhidos revelam contradições relevantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no que diz respeito à moderação dos meios empregados.

A existência de discussão prévia entre os envolvidos, bem como a ausência de clareza quanto à proporcionalidade da reação, afasta o reconhecimento imediato da excludente.

Nessas circunstâncias, ausente o necessário convencimento pleno, a análise da tese deve ser submetida ao Conselho de Sentença, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a absolvição sumária, com fundamento em excludente de ilicitude, somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca e indene de dúvidas, sendo incabível quando subsistirem controvérsias fáticas, hipótese em que a apreciação compete ao Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos. Veja-se:

“(...)
Na hipótese
,
não há como ser proferida decisão de absolvição sumária
,
porquanto as provas não apontam
,
de maneira indubitável
,
que o acusado agiu em legítima defesa putativa
.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas
,
o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri
,
instância competente para realizar o julgamento meritório
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

“(...)
Segundo orientação deste Tribunal
,
o acusado somente será absolvido sumariamente
,
na forma do art. 415
,
IV, do CPP
,
c/c art. 25 do CP
,
quando evidenciada
,
de plano
,
a existência de causa descriminante da legítima defesa
,
situação que não se harmoniza ao caso em tela
,
conforme consignado pelo Tribunal a quo
,
sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri
. (....)” (STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). Grifei.

Dessa forma, havendo dúvida quanto à excludente, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

02.

IMPRONÚNCIA
(
JUNIEL
).

Também não prospera o pedido de impronúncia de JUNIEL DOS REIS DA CONCEIÇÃO.

Nos termos do art. 414 do CPP, a impronúncia somente se justifica quando inexistirem prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria, o que não ocorre na hipótese.

Conforme destacado pelo Juízo de origem (ID: 29343664), há elementos probatórios que inserem o recorrente no contexto fático, notadamente os depoimentos de Janice Soares Ramos e Daniel Batista da Costa.

Diante da existência de versões conflitantes, não cabe ao juízo togado afastar, de plano, a narrativa acusatória em favor da defensiva.

O grau de participação do recorrente constitui matéria de mérito, a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia deve estar amparada em indícios concretos e minimamente consistentes de autoria, além da comprovação da materialidade delitiva, não se admitindo sua fundamentação em elementos frágeis ou isolados, cabendo ao magistrado, nessa fase, apenas o juízo de admissibilidade da acusação, sendo as dúvidas remanescentes dirimidas pelo Tribunal do Júri. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige indícios concretos e minimamente consistentes para a pronúncia
,
não se admitindo basear a decisão em elementos frágeis e não corroborados
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025). Grifei.

“(...)
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
,
cabendo ao juiz
,
nesse momento processual
,
analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação
.
Assim
,
eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025). Grifei.

Dessa forma, presentes indícios suficientes e suporte probatório idôneo, impõe-se a pronúncia.

03.

DESCLASSIFICAÇÃO
.

A pretensão de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte também não merece guarida.

A desclassificação, nesta fase, somente é admissível quando a ausência de
animus necandi
se revela de forma clara e inequívoca, o que não se verifica no caso.

Os elementos dos autos indicam a utilização de arma branca, com golpe desferido em região vital (costas), circunstância que, em tese, evidencia a presença de dolo, ao menos eventual.

O fato de o óbito ter ocorrido posteriormente, em ambiente hospitalar, não afasta o dolo homicida.

Assim, a definição acerca da intenção do agente demanda aprofundamento probatório, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na fase de pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria delitiva, bastando a presença de indícios suficientes, os quais podem ser extraídos de depoimentos da vítima e de testemunhas, sendo igualmente incabível, nesse momento processual, a desclassificação da conduta quando houver elementos que indiquem, em tese, a presença do
animus necandi
, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

Nesse sentindo:

“(....) Os indícios de autoria são corroborados pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, que indicam o recorrente como autor do delito.
O juízo de pronúncia não exige certeza quanto à autoria
,
bastando a existência de indícios suficientes para submeter o caso ao Tribunal do Júri
. (...)
A desclassificação para lesão corporal não se mostra
,
por ora
,
cabível
,
pois os indícios apontam a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima
,
caracterizando o animus necandi
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

“(...)
A desclassificação para lesão corporal não se mostra
,
por ora
,
cabível
,
pois os indícios apontam a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima, caracterizando o animus necandi
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

Nesse contexto, presentes indícios de autoria e elementos indicativos do
animus necandi
, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

04.

QUALIFICADORAS
.

Por fim, não merece acolhimento o pleito de afastamento das qualificadoras.

É pacífico o entendimento de que o decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto probatório.

No caso, há suporte mínimo para sua manutenção.

Quanto ao motivo fútil, há indícios de que o fato decorreu de desavença banal. No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, os elementos indicam que o golpe foi desferido de forma inesperada, inclusive pelas costas, o que, em tese, caracteriza a qualificadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Dessa forma:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

“(....)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes
,
sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n . 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024). Grifei.

No que tange especificamente à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), ressalta-se que o acervo probatório colhido durante a instrução processual traz indícios robustos de sua configuração.

Conforme os depoimentos testemunhais prestados em juízo, notadamente as declarações de Janice Soares Ramos e Marieli Soares Teixeira, a vítima Alexandre encontrava-se em severa luta corporal com o recorrente Juniel (Diel) no chão, ocasião em que foi surpreendida pelo coacusado Jorge Luiz (Tuca), que se aproximou e desferiu-lhe repentinos golpes de arma branca (faca) pelas costas.

O ataque perpetrado por um terceiro, pelas costas e em momento no qual a vítima estava com sua atenção totalmente voltada para o embate físico com outro indivíduo, caracteriza, em tese, a surpresa e a redução ou supressão drástica de sua capacidade defensiva.

Logo,
não se afigurando manifestamente improcedente ou dissociada do quadro fático delineado nos autos
,
impõe-se a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia para que o Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, decida soberanamente se a dinâmica do evento inviabilizou a defesa do ofendido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui providência excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes, descabidas ou absolutamente desamparadas pelos elementos dos autos, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Colhe-se:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

Diante disso, cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre a efetiva incidência das circunstâncias qualificadoras.

CONCLUSÃO

Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como inexistente causa manifesta de absolvição sumária,
impronúncia
,
desclassificação ou exclusão de qualificadoras
,
impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia
, com a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:29611467), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, mantendo irretocável a decisão de pronúncia (ID: 29343655 - Pág. 01 a 07 em 19.04.2023), para que os recorrentes Jorge Luiz dos Reis da Conceição e Juniel dos Reis da Conceição sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Muaná/PA, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026